Tribunal: TJES
Processo: 5002238-55.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002238-55.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JESSICA RODRIGUES RIBEIRO
APELADO: ANA CAROLINA SILVA MACHADO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal em ação de procedimento sumaríssimo. Lesão corporal leve (art. 129,
caput
, CP). Juizado Especial Criminal. Natureza jurídica da ação penal. Ilegitimidade recursal da vítima. Recurso nãoconhecido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002238-55.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
JESSICA RODRIGUES RIBEIRO

RECORRIDO:
ANA CAROLINA SILVA MACHADO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Direito penal e processual penal. Apelação criminal em ação de procedimento sumaríssimo. Lesão corporal leve (art. 129,
caput
, CP). Juizado Especial Criminal. Natureza jurídica da ação penal. Ilegitimidade recursal da vítima. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Jéssica Rodrigues Ribeiro contra sentença do Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Marataízes/ES que extinguiu a punibilidade de Ana Carolina Silva Machado pelo reconhecimento da decadência do direito de queixa, em razão da ausência de procuração com poderes especiais conforme o art. 44 do CPP e o Enunciado Criminal nº 100 do FONAJE (Sentença ID 16719967).

A peça inaugural, embora nominada queixa-crime, imputou à apelada a prática do delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, consistente em lesão corporal simples decorrente de conflito ocorrido em 20/06/2024 (BU 54901556 — ID 16719935). Desde o protocolo da peça acusatória, o Ministério Público reconheceu sua legitimidade para a
persecutio criminis
, atuando como
dominus litis
e ofertando transação penal (ID 16719947).

II. Questão em discussão

A questão central é definir a natureza jurídica da ação penal — se privada ou pública condicionada à representação — e, a partir daí, aferir a admissibilidade do recurso interposto pela vítima/apelante.

III. Razões de decidir

O delito tipificado no art. 129, caput, do Código Penal constitui lesão corporal simples, cuja ação penal, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, é
pública condicionada à representação
, nos termos expressos do art. 88 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de dispositivo de ordem pública que não admite afastamento por vontade das partes ou por erro de denominação da peça processual.

No caso concreto, embora a peça inaugural tenha sido nominada "queixa-crime" pelo advogado da vítima, o seu conteúdo revela, em essência, a inequívoca manifestação de vontade da ofendida em ver a autora do fato processada criminalmente — o que configura, materialmente,
representação criminal
. Nesse sentido, o princípio da informalidade que orienta o Juizado Especial Criminal autoriza a requalificação da peça em conformidade com sua natureza jurídica real.

O próprio Ministério Público reconheceu, desde o início, sua legitimidade para conduzir a
persecutio criminis
, ofertando e tendo homologada transação penal no processo correlato nº 0000362-87.2023.8.08.0069 (ID 16719950). A certidão de antecedentes de 02/09/2024 (ID 16719949) confirma este dado como fato certificado.

Sendo a ação de natureza pública condicionada à representação, o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal. A vítima, neste contexto processual,
não ostenta a condição de parte
, mas sim de ofendida com direito de representação, o que lhe retira a legitimidade para recorrer da decisão que extinção a punibilidade por decadência.

A confusão procedimental gerada nos autos — reconhecida expressamente pelo próprio Parquet no Parecer de 26/09/2025 (ID 16719985) — não tem o condão de alterar a natureza jurídica da infração nem de criar legitimidade recursal onde a lei não a prevê. A nomen juris dada à peça inicial pelo advogado da vítima não vincula o juízo.

Consequentemente,
o recurso não deve ser conhecido
, por ilegitimidade recursal
ad causam
da apelante, nos termos do art. 577, caput, e parágrafo único do CPP.

Registra-se, por cautela, que a questão de mérito — validade da procuração (ID 16719936) quanto ao cumprimento do art. 44 do CPP — fica prejudicada ante o não conhecimento do recurso por fundamento mais abrangente.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, por ilegitimidade recursal da apelante, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, mantendo, por força da extinção do processo, o efeito prático da sentença recorrida.

"Em ação penal por crime de lesão corporal simples, cuja natureza jurídica é de ação pública condicionada à representação (art. 88 da Lei 9.099/95), a vítima/ofendida não possui legitimidade para interpor recurso de apelação contra sentença que extinguiu a punibilidade do autor do fato, por não ostentar a condição de parte na relação processual penal."

Dispositivos relevantes citados:
art. 88 da Lei nº 9.099/95; arts. 38 e 577, parágrafo único, do CPP; art. 107, inciso IV, e art. 129, caput, do CP; Enunciado Criminal nº 100 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
verificar nos repositórios oficiais (TJES, STJ) julgados sobre: (i) natureza pública condicionada da lesão corporal leve no JEC; (ii) ilegitimidade recursal da vítima em ação penal pública; (iii) requalificação da queixa como representação no âmbito do princípio da informalidade do JEC.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)